Tribunal: TJMT
Processo: 1012272-23.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012272-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA BARBOSA - CPF: 514.056.281-20 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012272-23.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Maria Barbosa

Recorrida(s):

Banco Itaucard S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, entretanto, a empresa Ré juntou aos autos apenas telas de seu sistema interno e fatura com endereço diverso da inicial, as quais não servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação da contratação dos serviços.

3. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito,
no valor de R$707,02
com a data da inclusão dia
26/08/2022
, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ademais, conforme verifiquei no extrato do Serasa juntado na contestação, há outro apontamento disponibilizado anteriormente ao presente débito questionado, portanto, escorreita a sentença que aplicou a súmula 385 do STJ, não havendo o que se falar em sua inaplicabilidade. Conforme se vê:

5. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Desta forma, não havendo provas nos autos acerca da ilegalidade da negativação preexistente, entendo pela não condenação da Reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais a parte Reclamante. Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais a fim de
DECLARAR
inexigível o débito no valor de
R$ 707,02 (setecentos e sete reais e dois centavos); DETERMINAR
a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres),
não havendo que se falar em qualquer indenização a título de danos morais.
Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995..

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023